Tribunal: CARF
Processo: 11762.720058/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720058/2014-81
ACÓRDÃO
3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA EMBRATEL (INCORPORADA
PELA CLARO S.A)
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2009, 2010, 2011
AUTO DE INFRAÇÃO NULIDADE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO PRECISA DO
FATO IMPUTADO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 142 E 116 DO CTN E INCISO LV,
ART.5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A correta descrição da situação fática com as características definidas pela
norma como hipóteses de incidência é essencial para a validade do
lançamento. Assim, o relatório fiscal deve conter de forma clara e
detalhada os fatos imputados a fim de possibilitar a garantias
constitucionais à ampla defesa e ao contraditório viabilizando o exercício
do direito inserido no inciso LV, art.5o da Constituição Federal.
O não cumprimento dos requisitos inerentes à atividade fiscal contamina o
ato administrativo do lançamento com vício insuscetível de convalidação,
por violação expressa aos artigos 142 e 116 do CTN.
CONTROLE
ADUANEIRO
DE
MERCADORIAS.
DECLARAÇÃO
COM
INEXATIDÃO. MULTA DE UM POR CENTO DO VALOR ADUANEIRO.
A inexatidão, incompletude ou omissão de informação especificada em ato
normativo editado pelo Secretário da Receita Federal como sendo
necessária ao procedimento de controle aduaneiro da mercadoria
importada dá ensejo à aplicação da multa de um por cento do valor
aduaneiro da mercadoria prevista no inciso III, do artigo 711 do
Regulamento Aduaneiro.
VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCOMPETÊNCIA
PARA SE PRONUNCIAR. SÚMULA CARF N.o 2.
Este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em afastar a preliminar
de nulidade, vencidas as Conselheiras Keli Campos de Lima (relatora), Neiva Aparecida Baylon e
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte
conhecida, negar provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Luiz Bueno da Cunha.
(documento assinado digitalmente)
Catarina Marques Morais de Lima- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(substituto convocado), Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha, Gisela Pimenta Gadelha, Catarina Marques Morais de Lima (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Marcos Antônio Borges, substituído (a) pelo(a) conselheiro(a) Marcos Roberto da
Silva

RELATÓRIO
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão no 108-022.383 da 12a
Turma da DRJ08, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente impugnação apresentada
em face da autuação lavrada para aplicação da multa administrativa de 1% sobre o valor
aduaneiro dos bens cuja descrição na declaração de importação estava incompleta, prevista no
inciso III §§ 1o e 2o do artigo 69 da Lei no 10.833/2003 c/c art. 84 da MP no 2.158-35/2001
(reproduzido no Regulamento Aduaneiro, art.o,711 inciso III, Decreto no 6.759/2009).
Para fins de economia processual, adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual restou constituído, pela
Autoridade Aduaneira, nos termos do art. 142 do CTN (Código Tributário
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
3
Nacional), crédito tributário, pelo lançamento (Auto de Infração), no valor total de
R$ 79.854,66 (setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e sessenta
e seis centavos), conforme Demonstrativo Consolidado à fl. 2.
Referido crédito se refere à inflicção de multa de um por cento (1%) do valor das
mercadorias,
pela
infração
designada
“MERCADORIA
QUANTIFICADA
INCORRETAMENTE NA UNIDADE DE MEDIDA ESTATÍSTICA”, conforme prevista no
art. 84, II, da Medida Provisória n° 2.158-35/2001 c/c art. 69 da Lei n°
10.833/2003.
O contribuinte apresentou impugnação de fls. 60 a 65.
O Auto de Infração
Nos termos da autuação fiscal e dos documentos que instruem o processo,
assevera a Autoridade Tributária e Aduaneira que a subscreveu haver apurado e
constatado (conf. Auto de Infração de fls. 4 e ss. e Termo de Constatação de fls.
46/48 do e-processo), em apertada síntese, que:
1. “Para perfeito entendimento da questão, cumpre, preliminarmente, observar
que a unidade de medida estatística correspondente a um determinado código da
Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM e é pré-estabelecida no Siscomex.
Dessa forma, na Declaração de Importação, ao informar o código NCM da
mercadoria na "ficha 1" da adição referente à mercadoria, automaticamente o
Siscomex apresenta a "unidade de medida estatística", não sendo, portanto,
facultado ao importador alterá-la. Todavia, como anteriormente informado, a
responsabilidade pelo preenchimento do Campo destinado à "quantidade na
medida estatística" é do declarante”;
2. Que “para exemplificar as incorreções cometidas, apresentamos a planilha
abaixo, onde fica evidenciada a infração cometida, posto que no campo
correspondente à unidade de medida estatística não foi informado o volume em
litros”:

A Impugnação
Consoante referenciado, o contribuinte apresentou impugnação (fls. 60 a 65), na
qual alega, em apertado resumo:
1. Que “a Impugnante em momento algum deixou de apor nas DI's objeto da ação
fiscal que redundou no presente lançamento, a unidade de medida estatística
adequada para as mercadorias importadas” e que “as provas constantes dos
autos indicam que a quantificação adotada foi a correta”;
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
4
2. Que “as Unidades de Medida Estatística dos NCM objeto das DI’s acima deve
ser informadas nos termos da Tabela VIII da Portaria SECEX 23/2011, a qual assim
dispõe:

3.Que “de plano se percebe que não houve erro na indicação da Unidade de
Medida Estatística dos NCM's objeto das mercadorias importadas (e, gize-se
desde já, não há qualquer imputação de erro na classificação fiscal pela
Impugnante; o NCM adequado é incontroverso)”;
4. Que “o único fundamento para a autuação, conforme Termo de Verificação
Fiscal, foi esse: no campo correspondente à unidade de medida estatística não foi
informado o volume em litros. Mas a Portaria SECEX 23/2011 diz exatamente que
a única referência para esses NCM's é à unidade! Impraticável imputar multa,
portanto, em virtude de não informar o volume em litros, se há norma expressa
dispondo em sentido contrário”;
5. Que, referindo-se à tabela de fl. 48, “de plano já soa estranho que, para
mercadorias importadas por unidade, a quantidade estatística seja informada de
modo distinto da quantidade comercial. Nesse sentido, importante revisitar as
DI's objeto da ação fiscal. Mais ainda: ao se verificar as DI's em tela, nota-se que
as indicações de Quantidade Estatística simplesmente não constam daqueles
documentos. Ou seja, trata-se de lançamento absolutamente nulo, também por
absoluta inadequação às provas constantes dos autos”;
6. Por fim, “requer-se seja a presente Impugnação regularmente recebida para
declaração de nulidade do lançamento. Subsidiariamente, requerse o seu integral
cancelamento, com base nos fundamentos acima apresentados”. É o breve relato
do que, na essência, afigura-se, na ótica deste Relator, de relevo.
Passa-se à apreciação e decisão.
Intimada da respectiva decisão, a Recorrente apresenta recurso voluntário arguindo
preliminarmente a nulidade da autuação.
No mérito, sustenta mero descumprimento de obrigação acessória e inexistência de
danos ao erário, o que tornaria impossível a aplicação de multa. Ademais, suscita aplicação dos
princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade para exclusão das penalidades.
Em memoriais apresentando em 10/06/2024 endereço a esta relatora, a Recorrente
reitera os argumentos apresentados em Recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
5
VOTO VENCIDO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser conhecido.
No que tange a questão preliminar da nulidade da autuação, a Recorrente
argumenta violação ao artigo 142 do CTN eis que no auto de infração não há a necessária
descrição, com o detalhamento exigido em lei, dos fatos representativos da alegada infração.
Isto porque, de acordo com o que consta no termo de verificação fiscal,
especificamente às fls. 48, ao enquadrar a conduta da Recorrente a fiscalização assim aponta:

Verifica-se pela leitura literal da passagem acima colaciona, frise-se, única passagem
que de fato consta qual a infração cometida, que a conclusão fiscal sobre a discrepância entre as
informações prestadas decorreu do fato de que na unidade de medida estatística não foi
informado o volume em litros.
Contudo, ao analisar o mesmo quadro de detalhamento da infração,
especificamente a coluna 5, temos que para a mercadorias objeto da DI’s revisadas as unidades de
medidas estatísticas deveriam ser informadas em “unidade” e não em volume em litros. Tal fato
se tornou incontroverso nos autos, mas não pela leitura do termo de verificação e do auto de
infração, mas sim a partir da decisão proferida pela DRJ.
Isso porque, foi somente a partir da análise da fundamentação do acordão no
tópico “Da apreciação dos fatos havidos nestes autos” (fls. 93 a 95) é que foi possível a esta
relatora entender claramente o que foi imputado à Recorrente, vejamos a passagem:
“(...)
Da apreciação dos fatos havidos nestes autos.
Conforme planilha elaborada pela fiscalização, esta é a Relação da adições/DI,
com indicação do erro cometido:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
6

A mesma tabela acima consta também à fl. 49 do processo. É facilmente
perceptível o erro cometido, bastando-se comparar as colunas 7 e 8, da esquerda
para a direita. Veja-se.

A título de exemplo, examinemos a adição 002 da DI 10/12899936 (a que consta
da última linha da planilha acima). Seguem abaixo excertos da tela do Siscomex,
referentes aos quadros em que constam discriminados os “Dados da Mercadoria”,
bem como “Detalhamento da Mercadoria na Condição de Venda”, ambos
preenchidos com as informações fornecidas pela impugnante:

Evidente, portanto, a incorreção cometida. No quadro “Dados da Mercadoria”, o
campo referente à “Unidade de Medida Estatística” fornecido automaticamente
pelo Siscomex para a NCM informada na adição, indicava UNIDADE. Ocorre,
porém, que a impugnante informou no campo logo abaixo, “Quantidade”, o valor
atribuído ao Peso Líquido (848,67 kg, e, ainda, com erro em relação ao peso
líquido informado, que é 847,67).
O equívoco dessa informação se confirma no quadro seguinte, “Detalhamento da
Mercadoria na Condição de Venda”, em que a própria impugnante informou que
a mercadoria era composta de 55 UNIDADES. Era esta, portanto, a informação
correta que a impugnante deveria ter prestado ao preencher o campo
“Quantidade” do quadro “Dados da Mercadoria” (não 848,67 kg, nem 847,67,
aliás, mas 55 unidades).
Anote-se que o mesmo padrão de erro é encontrado em relação às outras
Adições/DI objeto de autuação, conforme comprovam os dados constantes da
planilha acima trasladada, com informações extraídas do Sistema SISCOMEX.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
7
Conclui-se, portanto, que houve os erros apontados pela Fiscalização, na
quantificação na unidade de medida estatística adotada pela RFB classificação
fiscal das mercadorias. Houve, assim, subsunção do fato à norma, sendo devida a
multa.
Impende sejam, por derradeiro, apontadas as inconsistências das alegações da
impugnante, no que por ventura não haja sido esclarecido pelas linhas acima,
conforme segue.
Afirmou a impugnante que “o único fundamento para a autuação, conforme
Termo de Verificação Fiscal, foi esse: no campo correspondente à unidade de
medida estatística não foi informado o volume em litros. Mas a Portaria SECEX
23/2011 diz exatamente que a única referência para esses NCM's é à unidade!”.
A unidade de medida estatística para as NCM objeto dos autos corresponde à
unidade, e não o peso líquido (kg) ou o volume (litros). A menção a “litros” no
relatório da fiscalização se cuida de erro material. Porém, escusável, visto que tal
verbete, ainda que indevidamente mencionado, não enseja nulidade tampouco
dificuldade de compreensão do erro cometido pela impugnante: erro não na
indicação da unidade – conforme afirmou a impugnante – mas sim na
quantificação (i.e., na aposição do número correto) na unidade de medida
estatística.
(...)”
Neste contexto, observa-se que somente se tornou claro e inquestionável que a
medidas estatísticas a serem informadas era “unidade” a partir dos esclarecimentos apresentados
pelo relator no acordão da DRJ. Registra-se que tais esclarecimentos se basearam exclusivamente
nas telas do Sixcomex que não constam nos autos e que, tanto esta relatora quanto a Recorrente,
não tiveram acesso.
Neste ínterim, ao contrário do que consignado na decisão recorrida, o equívoco
cometido pela fiscalização não caracteriza mero erro formal, mas sim ausência completa da
subsunção do fato à norma aplicável, na medida em que pela leitura do termo de verificação fiscal
e documentos que ampararam a autuação não foi possível identificar a conduta infracional da
Recorrente e, consequentemente, o fato gerador da penalidade aplicada.
Nesta linha, entendo que houve de fato violação ao artigo 142 e 116 do CTN não
havendo devida apuração do fato gerador da obrigação imputada.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido,
identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade
cabível.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
8
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
(grifou-se)
A correta descrição da situação fática com as características definidas pela norma
como hipóteses de incidência é essencial para a validade do lançamento, sendo certo que o
relatório fiscal deve conter de forma clara e detalhada os fatos imputados a fim de possibilitar a
garantias constitucionais à ampla defesa e ao contraditório nos termos do inciso LV, art.5o da
Constituição Federal.
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
(...)
LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em
geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a
ela inerentes;
Assim, o não cumprimento dos requisitos inerentes à atividade fiscal contamina o
ato administrativo do lançamento com vício insuscetível de convalidação, razão pela qual acato a
preliminar arguida pela Recorrente reconhecendo a nulidade do lançamento.
Vencida na preliminar, ou seja, prevalecendo a conclusão de a menção a “litros” no
relatório da fiscalização cuida-se de erro material, porém escusável e que não ensejaria a
nulidade, passo à análise do mérito.
A aplicação da multa no caso dos autos decorre da informação inexata relativa a
quantificação da unidade de medida estatística correspondente ao NCM consignado nas DI’s.
De acordo com os regras no Siscomex, caberia à Recorrente indicar nas DI’s no
campo “dados da mercadoria” no campo referente à “Unidade de Medida Estatística” para as
NCM informada nas adições a quantidade da mercadorias em unidades.
Contudo, analisando a tabela que amparou a fiscalização em conjunto com a tela do
Siscomex colacionada pela decisão recorrida às fl. 94, no campo que deveria constar unidades, a
Recorrente informou valor atribuído ao peso líquido. Em outras palavras, houve repetição da
informação do peso liquido em kg no campo destinado a informar a quantidade em unidades.
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
9

(tela Sixcomex apresentada fls. 94 – acordão 108-022.383 – 12a TURMA/DRJ08)
No caso exemplificativo relativo à adição 002 da DI 10/12899936 a quantidade
correta a ser informada era 55 unidades, mas a Recorrente informou 848,67 o que representa
valor próximo do informado em peso líquido. Ressalte-se que nos termos da tabela de
detalhamento no campo quantidade comercial consta as quantidades reais que deveriam ter sido
informadas na quantidade estatística. Vejamos:

Temos, assim, pela análise da planilha, que em todos os casos a quantidade
estatística diverge da quantidade comercial que seria a informação correta a ser consignada e,
uma vez que as quantidades corretas não foram devidamente informadas, houve de fato
prestação de informações incompletas/inexatas atraindo a aplicação da a penalidade prevista no
artigo 711 do regulamento aduaneiro.
Art.711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria
(Medida Provisória n.o- 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei n.o 10.833, de
2003, art. 69, § 10.):
(...)
Ill- quando o importador ou beneficiário de regime aduaneiro omitir ou prestar
de forma inexata ou incompleta informação de natureza administrativo-tributária,
cambial ou comercial necessária à determinação do procedimento de controle
aduaneiro apropriado.
§1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras que
venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal do
Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação, incluindo (Lei n.o.
10.833, de 2003, art. 69, §2°):
(...)
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
10
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil que confiram sua identidade comercial;
(...)
Há que se registar que o caso em tela trata-se de responsabilidade objetiva, ou seja,
independente da intenção do agente, conforme artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966:
Art. 94. Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
[...] §2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Assim, ao contrário do que sustenta o Recorrente, ainda que não exista qualquer
impacto direto na tributação a aplicação da multa tem por objetivo preservar as regras de controle
aduaneiro, a fim de que não haja atuação ilícita na área de comércio exterior.
Por fim, aduz a Recorrente boa-fé em sua conduta inexistindo dolo e pugna pela
aplicação da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que a conduta é insuficiente para causa
qualquer prejuízo ou danos.
Ocorre que à aplicação dos princípios constitucionais invocados implicaria em juízo
de constitucionalidade, o que não é oponível na esfera administrativa de julgamento, uma vez que
sua apreciação foge à competência legal deste colegiado para examinar possíveis violações às
normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico. Neste sentido, é a súmula no 02 do
CARF.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Neste sentido, por não caber a este colegiado apreciar, tampouco afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, o recurso voluntário não deve ser conhecido neste
ponto.
Em síntese, vencida na preliminar, conheço parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo da parte relacionada à afronta a princípios constitucionais e, na parte conhecida,
nego provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Keli Campos de Lima - Relatora
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
11

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, Redator designado.
Com a devida vênia, sem embargos às considerações tecidas pela i. Relatora
Conselheira Keli Campos de Lima, o Colegiado, por maioria de votos, decidiu rejeitar a preliminar
de nulidade, ocasião em que fui designado para elaborar o voto vencedor. Assim sendo, expresso
no presente voto minha divergência em relação ao posicionamento da i. Conselheira.
Pois bem.
Em relação à preliminar da nulidade da autuação, a recorrente argumenta que a
autoridade administrativa indicou que teria havido erro na indicação das unidades de medida
estatística para as Declarações de Importação (DI) que menciona, refutando a suposta acusação
sob a alegação de que a unidade de medida estatística das mercadorias importadas é “unidade”,
como devidamente constou das DI.
Ocorre que a imputação infracional não foi a indicação incorreta da unidade de
medida estatística, mas sim de quantificação incorreta na unidade de medida estatística. Isso está
claro no Auto de Infração, senão vejamos:
Na segunda página do Auto de Infração (fl. 4 do processo), a descrição da infração
é, literalmente, “mercadoria quantificada incorretamente na unidade de medida estatística”.

Já na segunda página do Termo de Constatação (fl. 47 do processo), consignou-se o
seguinte:
Cumpre destacar que a responsabilidade pelo preenchimento do campo
destinado à “quantidade na medida estatística” na Declaração de Importação é
do declarante.
Assim, constatada divergência entre a quantidade informada pelo declarante e
aquela efetivamente importada, considerando a unidade de medida estatística,
fica caracterizada a infração, devendo ser aplicada a respectiva multa prevista na
lei. (grifei)
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
12
Para reforçar e deixar ainda mais clara a conduta infracional, a autoridade fiscal
trouxe a tabela “DETALHAMENTO DA INFRAÇÃO” (fl. 48 do processo) explicitando a divergência
entre as quantidades na unidade estatística e na unidade comercial, o que seria impossível, haja
vista que ambas estão expressas em unidades.

No mesmo sentido foi o enquadramento legal da infração: art. 711, inciso II, do
Decreto no 6.759/2009 e art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001, abaixo transcritos.
Decreto no 6.759/2009
Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, §1o):
(...)
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; ou
MP no 2.158/2001
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
(...)
II - quantificada incorretamente na unidade de medida estatística
estabelecida pela Secretaria da Receita Federal.
De fato, na terceira página do Termo de Constatação (fl. 48 do processo), constou a
oração “posto que no campo correspondente à unidade de medida estatística não foi informado o
volume em litros”. Tal equívoco redacional, porém, constitui erro material insuficiente para
prejudicar o entendimento dos fatos imputados à autuada.
Dessa forma, em que pese o erro material em uma das páginas do Termo de
Constatação, está claro no auto de infração que a infração imputada foi a quantificação incorreta
na quantidade de medida estatística, de forma que não houve preterição do direito de defesa, não
havendo, portanto, que se falar em nulidade do auto de infração.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-002.837 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720058/2014-81
13
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade do auto de infração
suscitada pela recorrente.
Quanto ao mérito, a turma, por unanimidade, acompanhou a relatora para
conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da parte relacionada à afronta a
princípios constitucionais e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator designado
Fl. 173
DF CARF MF
Original